Tribunal: CARF
Processo: 10680.903427/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903427/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.031 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/06/2012
DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORES
ORIGINAIS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS. RESPEITO
VERIFICADO.
Verificando-se a demonstração de que o Despacho Decisório respeitou os
critérios de cálculo e os valores originais do direito creditório estabelecidos na
decisão judicial transitada em julgado proferida no processo de conhecimento
e, por outro lado, não tendo o contribuinte apresentado elementos para infirmar
os cálculos demonstrados pela unidade de origem, deve ser mantido o Acórdão
Recorrido em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 14-105.729 - 13a turma da
DRJ/POR, Sessão 25 de março de 2020, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903427/2014-17
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 21) contrária à homologação
parcial da Dcomp no 13015.69062.14113.1.3.57-8888 (fls. 90 a 94) que reconheceu o
crédito no valor de R$ 504.002,35, atualizado até 31/12/1995:

Na Declaração de Compensação em análise, transmitida em 14/01/2013, foram
informados créditos provenientes de empresa incorporada (Sibral Participações LTDA)
pela manifestante relativos à correção monetária reconhecida judicialmente de valores
anteriormente restituídos a título de imposto de renda retido na fonte sobre distribuição
de lucros:
O crédito é relativo à correção monetária dos valores restituídos (IRRF sobre a
distribuição de lucros) nos processos administrativos 10768.042001/86-10 (relativo a
retenções efetuadas em 1986) e 10768.030643/89-74 (relativo a retenção efetuada em
1989). Nesses processos foram restituídos tão-somente os valores principais (diferença
entre a utilização da alíquota de 23% e a utilização da alíquota de 15%), sem a correção
monetária. Em Ação Ordinária de n° 0058889-56.1992.4.02.5101 (92.005889-1),
transitada em julgado em 08/06/2012, foi reconhecido o direito à correção monetária
com o uso dos mesmos índices da Tabela Única aprovada pela Primeira Seção do STJ.
(...)
I - Processo 10768.042001/86-10
Em 10/03/1986, foi efetuado pagamento de dividendos pela SAMITRI a SIBRAL, e
retido o correspondente IRRF sobre estes dividendos (darf desta retenção anexado ao
processo) de acordo com o DL n° 2.065/83:

Em 15/07/1986, foi efetuado o pagamento de dividendos pela SAMITRI à SIBRAL e
retido o correspondente IRRF, da seguinte maneira:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

A SIBRAL também efetuou o pagamento de dividendos a seus sócios no exterior: Cz$
24.313.965,00 (fls. 21 do processo 10768.042001/86-10); Cz$ 3.580.528,64 (fls. 23);
Cz$ 10.477.116,48 (fls. 25); Cz$ 1.542.883,51 (fls. 27), totalizando a importância de
Cz$ 39.914.493,63.
Com base nos dados acima, temos o seguinte cálculo do crédito:

Note-se que os cálculos da contribuinte não levaram em conta a parte dos dividendos
recebidos pela SIBRAL da SAMITRI que não foram repassados para seus sócios no
exterior.
11— Processo 10768.030643/89-74
Com relação ao processo 10768.030643/89-74, temos a seguinte demonstração do
crédito (atualizado até 31/12/1995):

Note-se que apenas em relação à parte dos dividendos remetida aos sócios no exterior
cabe a alíquota mais benéfica (15%). Evita-se com esta alíquota a bitributação.
Isto posto, reconhece-se como crédito o valor de R$ 504.002,35, atualizado até
31/12/1995.
Cientificada do Despacho Decisório em 18/07/2014 (fl. 89), a contribuinte protocolou,
em 18/08/2014 a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 21 alegando, em síntese,
que:
(i) a análise acerca do valor do imposto (principal) a ser restituído já foi efetuada e
concluída dentro do prazo decadencial de 5 anos dos respectivos lançamentos, entre os
anos de 1991 e 1992, quando a própria Receita Federal restituiu os valores pleiteados.
Por este motivo, o pedido formulado na ação ordinária e deferido pelo acórdão
transitado em julgado correspondeu à condenação da Fazenda Nacional ao pagamento
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

da atualização monetária sobre os indébitos tributários restituídos à autora no decurso
dos processos administrativos. Não cabe às autoridades administrativas revisarem neste
momento o valor do imposto restituído à época, visto que já decorreu o prazo
decadencial para tanto;
(ii) adicionalmente, as autoridades administrativas aplicaram índices de atualização
divergentes dos previstos na Tabela Única aprovada pela Primeira Seção do STJ (que
agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal) e adotaram sistemática de cálculo do
crédito absolutamente equivocada, conforme se demonstrará detidamente adiante.
A 13a turma da DRJ/POR julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa
passo a transcrever:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
08/06/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
DIREITO CREDITÓRIO. CÁLCULO. DECISÃO JUDICIAL
O direito creditório reconhecido judicialmente deve ser calculado com base nos exatos
termos da decisão proferida no âmbito do Poder Judiciário, tanto em relação à base de
cálculo, quanto aos índices de correção a serem utilizados. Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento nos seguintes termos, in verbis:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE

Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, vale destacar que a presente demanda trata do PERDCOMP no
Dcomp no 13015.69062.14113.1.3.57-8888 (fls. 90 a 94) que reconheceu o crédito no valor de
R$ 504.002,35, atualizado até 31/12/1995, transmitida em 14/01/2013, proveniente da Ação
Ordinária de n° 0058889-56.1992.4.02.5101 (92.005889-1), transitada em julgado em
08/06/2012, que foi reconhecido o direito à correção monetária com o uso dos mesmos índices
da Tabela Única aprovada pela Primeira Seção do STJ.
Assim, apenas a titulo de delimitação da matéria controvertida, a presente
demanda administrativa se trata da (im)possibilidade de homologação do credito proveniente da
ação judicial concernente a correção monetária e, depois do julgamento retro, apenas remanesce
a controvérsia sobre o seguinte ponto:
1) . se haveria de se considerar a titulo de valor a ser corrigido, o valor original a
base de Cr$ 223.527,17 conforme Decisão no 357/91 (fl. 442) referente ao
processo administrativo de no 10768.030643/89-74 que traz a seguinte redação
(fundamento do Acórdão):

2) Ou, se haveria de corrigir o valor de Cr$ 235.840,98 com base no
comprovante de restituição inserto as e-fls. 404 (fundamento do Recurso
Voluntário) ,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

Para tanto, o Acórdão combatido, assim se posicionou a respeito da divergência:
(...)Da base de cálculo da atualização monetária
A contribuinte entende que os valores à época restituídos não podem ser objeto de
revisão no momento de elaborar os cálculos da correção monetária em questão:
Como destacado, o despacho decisório homologou parcialmente a compensação
pleiteada, visto que as autoridades administrativas entenderam por bem refazer o
cálculo do Imposto de Renda devido sobre os dividendos pagos à SIBRAL e distribuídos
por esta a suas acionistas. Com isso, apuraram que o valor do Imposto de Renda a ser
restituído seria inferior àquele pleiteado pela sociedade.
Ocorre que, tal procedimento equivale à revisão do lançamento do Imposto de Renda
devido nos anos de 1986 e 1989, o que não pode ser admitido neste momento.
Com efeito, a análise acerca do valor do imposto (principal) a ser restituído já foi
efetuada e concluída entre os anos de 1991 e 1992, quando a própria Receita Federal
restituiu os valores pleiteados à sociedade incorporada SIBRAL, no entanto sem a
correção monetária que seria devida.
Por este motivo, o pedido formulado na ação ordinária ajuizada pela SIBRAL e
deferido pelo acórdão transitado em julgado correspondeu à condenação da União
Federal ao pagamento da atualização monetária sobre os indébitos tributários
efetivamente restituídos à SIBRAL nos mencionados processos administrativos.
Apesar de os cálculos efetuados pela Autoridade tributária estarem, em tese, corretos,
deve ser reconhecida como procedente a alegação da manifestante no sentido de
utilizar os valores efetivamente restituídos anteriormente tendo em vista que se
trata de direito creditório reconhecido judicialmente e que, portanto, deve ser
calculado com base nos exatos termos da decisão (destaques acrescidos):
De todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, com fulcro no inciso I
do artigo 269 do Código de Processo Civil, para condenar a Ré ao pagamento do
valor da atualização monetária, a ser apurado em liquidação de sentença,
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

correspondente aos indébitos tributários restituídos à Autora, pela Ré, no decurso dos
processos administrativos nos 10768.0420001/86-10 e 10768.030643/89-7 (...)
Com base no exposto, a atualização monetária a ser apurada deve basear-se nos valores
efetivamente restituídos nos processos administrativos 10768.0420001/86-10 e
10768.030643/89-74.
Da atualização monetária
A decisão judicial que reconheceu o direito creditório da manifestante assim
determinou2 :
Diante do exposto, e com fundamento no artigo 543-C, § 7o, II, do Código de Processo
Civil, VOTO no sentido de reconsiderar a decisão proferida às fls. 293, para DAR
PROVIMENTO ao recurso, para que sobre as importâncias indevidamente recolhidas,
incida correção monetária integral, desde a data dos respectivos recolhimentos,
utilizando-se, para tanto, os mesmos índices previstos na tabela Única aprovada pela
Primeira Seção do STJ (que agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a
jurisprudência do STJ) que enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a
serem aplicados em ações de compensação/repetição de indébito.

O recorrente por sua vez, ao defender que o valor a ser atualizado seria de Cr$
235.840,98, assim fundamentou o Recurso Voluntário:

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

Sem razão o contribuinte.
No caso em apreço, ainda que eventualmente o valor creditado no montante de
Cr$ 235.840,98 possa ter induzido o recorrente a erro, em razão do comprovante de restituição
inserto as e-fls. 404, tal fato não merece preponderar em detrimento da decisão que liquidou o
valor original a base de Cr$ 223.527,17, nos termos da Decisão no 357/91 (fl. 442) referente ao
processo administrativo de no 10768.030643/89-74, bem como o coeficiente de atualização.
Isso porque, a norma que emerge da mencionada decisão se revela fonte
norteadora do direito que se inseriu no sistema jurídico e vincula os julgadores a partir de então,
ainda que tenha havido divergência em relação ao valor contido na decisão (Cr$ 223.527,17) e o
depósito efetivamente realizado pela Receita Federal em prol do contribuinte (Cr$ 235.840,98).
Ademais , mera habilitação do crédito ora pleiteado apenas tem o condão de
averiguar a procedência do direito creditório, não implicando em homologação automática do
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

seu montante, ou deferimento da restituição/compensação posterior, como dispõe a Instrução
Normativa RFB 1.717/2017:

Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia
habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela
Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
Art. 101. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II a ação referese a tributo administrado pela RFB;
III a decisão judicial transitou em julgado;
IV o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução,
houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial
e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo de
execução, ou a apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial na
Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste;
Parágrafo único. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório ou homologação da compensação.
Dito isso, é de se ressaltar que a RFB, somente após a habilitação e provocada
pelo pedido de compensação, passou a avaliar o montante de crédito passível de compensação ou
restituição e verificando a demonstração de que o Despacho Decisório respeitou os critérios de
cálculo e os valores originais do direito creditório estabelecidos na decisão judicial transitada em
julgado proferida no processo de conhecimento e, por outro lado, não tendo o contribuinte
apresentado elementos para infirmar os cálculos demonstrados pela unidade de origem, deve ser
mantido o Acórdão Recorrido em sua integralidade
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903427/2014-17

Fl. 508
DF CARF MF
Original